Tribunal: TJDFT
Processo: 0737403-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MILTON SAMPAIO CASTRO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, proposta por “INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA” em desfavor do ora agravante. Pelo “decisum” ora recorrido, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, por não reconhecer a nulidade da citação. O executado interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a nulidade de sua citação na fase de conhecimento, porquanto “a citação se deu em pessoa diversa, uma vez que o AR foi assinado pelo pai do agravante (idoso de 83 anos), razão pela qual não houve plena ciência deste sobre o prazo em curso para oposição dos embargos à execução.” (sic). Defendeu, também, a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida pela autora, na fase de cognição. Ao final, o agravante requereu a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão agravada, acolhendo-se integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença podem ser desafiadas por Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos legais para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo. Isso porque somente o perigo na demora foi demonstrado, uma vez que há “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, tendo em vista que o julgador de primeiro grau determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, o que pode trazer prejuízos financeiros ao ora agravante. Todavia, não há nas alegações vertidas pelo agravante a relevante fundamentação recursal, consubstanciada na probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, CPC). Com relação à alegada nulidade de sua citação, a tese recursal não encontra amparo legal, uma vez que o mandado de citação foi entregue no endereço obtido judicialmente, por meio de consulta aos sistemas colocados à disposição do Juízo. Consigne-se, por relevante, que, a despeito de não ter o ora agravante recebido diretamente o mandado citatório, este foi entregue ao seu genitor que, sem se opor, recebeu o aludido mandado. Ora, se a norma processual considera válida a citação entregue a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, § 4o, CPC), “in casu”, com muito mais propriedade, é de se considerar a validade do mandado de citação que foi entregue ao genitor do réu, ora agravante, no endereço em que residia. Quanto à alegação de que não mais residia no endereço para onde foi remetido o mandado de citação, o “decisum a quo”, acertadamente, destacou a ausência de elementos probantes hábeis a demonstrar que o réu/executado, ora agravante, não tinha domicílio no endereço para onde foi enviado o mandado de citação. Confira-se: “... não há como este Juízo atestar que o endereço onde ocorreu sua citação não era o de sua residência na época em que o processo se encontrava na fase de conhecimento. Não há nenhum documento que ateste que onde ocorrera a citação não era o do demandado. O único documento juntado aos autos pelo devedor foi emitido em 24/04/2020, data muito posterior ao recebimento sem. Outrossim, a juntada do documento de Id. n. 68621147 não ressalvas do AR a este encaminhado comprova de que o devedor residia no referido endereço dês da época em que houve a citação.”. De igual modo, merece destaque o fato também reconhecido pela decisão ora agravada, de que o réu/executado foi intimado para impugnar o cumprimento de sentença no mesmo endereço para o qual foi enviada a carta citatória, o que infirma a tese de que não havia tomado conhecimento da ação originária. Por essa razão, não há que se falar em nulidade de citação. No que concerne à alegada prescrição, ainda na fase de conhecimento, cumpre assinalar que a impugnação ao cumprimento de sentença possui campo de cognição limitada, conforme dispõem os incisos do § 1o, do art. 525, do CPC. Dentre as matérias passíveis de serem alegadas pela parte executada, o inciso VII, do § 1o, do art. 525, do CPC, prevê “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” (grifos nossos). Note-se que a norma processual acima transcrita é indene de dúvida quanto à possibilidade de examinar eventual ocorrência de prescrição, somente na hipótese de a referida causa extintiva ter ocorrido após a prolação da sentença na fase de conhecimento. No caso em exame, o ora agravante arguiu a prejudicial de mérito relativa a uma suposta prescrição que teria ocorrido anteriormente à sentença exequenda. Nesse passo, considerando que a tese recursal não revela a probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento, não há como acolher a pretensão vindicada liminarmente. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora